Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730915-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANGÉLICA FARIA BRAGA RECORRIDA: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE DECISÃO DE MÉRITO COM NATUREZA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. No caso vertente, a decisão agravada é mero reflexo de decisão anterior, que modificou a sentença anteriormente proferida, sem que tenha ocorrido o manejo do recurso cabível dentro do prazo legal. 1.1. O agravo de instrumento não serve como sucedâneo para desconstituir ulteriormente decisão que desafiaria o recurso de apelação ou até mesmo eventual ação rescisória. 1.2. Ante a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento, na hipótese, mostra-se incabível. 2. Agravo de instrumento não conhecido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 507, ambos do CPC, 394 e 395, ambos do Código Civil, afirmando que a incidência de juros de correção monetária sobre as parcelas não pagas não está acobertada pela preclusão e muito menos pela coisa julgada, pois a decisão de repactuação nada versou sobre a dispensa de encargos moratórios. Requer no ID 39160644 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.286.539/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, 394 e 395, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 32849685 – Págs. 3/4 acerca da tese recursal, verbis: Na origem, a agravante/demandante requereu a falência da agravada/ré pelo não pagamento de dívida decorrente de condenação judicial em ação de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 1993. Na audiência de conciliação realizada em 13/11/2019 (ID 49849162 do processo de origem), foi homologado o acordo entre as partes para a satisfação da dívida. Atendendo a pedido da requerida, o Juízo de origem revisou as parcelas que venceriam entre setembro a novembro de 2020, com fundamento de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia de covid-19 (ID 70864928, idem). Transcreve-se o dispositivo da decisão: Dessa forma, acolho em parte o parecer ministerial e as propostas das partes, para determinar a revisão do valor das próximas 3 (três) parcelas em 40% do valor acordado. Devendo o saldo de 60% ser acrescido em três parcelas ao fim do prazo previsto no acordo. Ante o exposto, defiro o pedido de revisão das parcelas. A decisão agravada (ID 101909094, idem) indeferiu os pedidos para que sejam computados os juros e atualização monetária, por entender que a decisão revisora do acordo não contemplou esses incrementos e a própria parte autora teria concedido a possibilidade de pagamento diferido de parte das prestações (ID 68505404, idem). Verifica-se que a decisão agravada é mero reflexo da outra decisão que revisou o acordo anteriormente firmado (ID 70864928, idem), decisão publicada no DJe em 03/09/2020 e, portanto, transitada em julgado sem que tenha sido objeto de recurso. Assim, ainda que o Juízo de origem tenha retomado a fase de conhecimento para decidir novamente questões que, à época, já estavam preclusas. Assim, a pretensão de reforma da decisão agravada implica, necessariamente, a reanálise da decisão de ID 70864928 do processo originário, julgada há mais de um ano. Ocorre que o agravo de instrumento não se presta para servir de sucedâneo de apelação intempestiva ou de ação rescisória, razão pela qual é inaplicável a fungibilidade recursal no caso, devendo a parte valer-se dos mecanismos judiciais adequados para obter a reforma da decisão pressuposta do ato agravado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a MARIA ANGÉLICA FARIA BRAGA sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015